Tribunal: TCU
Processo: 038.813/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3199/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado por perda de objeto a concessão de pensão em favor de Leny Maria de Lima Araújo e determinar a adoção da medida que se segue em relação ao ato de pensão instituída por Renato Esmeralda Bezerra: 1. Processo TC- Processo 038.813/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hercílio Tenório Pereira Bezerra (XXX.660.524-XX); Leny Maria de Lima Araújo (XXX.958.504-XX); Renato Tenório Pereira Bezerra (XXX.660.514-XX); Wenilze Wanderley Bezerra (XXX.656.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine o mérito da pensão instituída por Renato Esmeralda Bezerra, de modo a possibilitar a futura instrução do ato de reversão de cotas dessa pensão.